Tribunal: TCU
Processo: 001.518/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de pensão militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal a pensão militar instituída por Arivaldo Ferreira da Silva, concedendo o registro ao ato correspondente; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar à unidade jurisdicionada que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, ajuste a parcela relativa ao adicional por tempo de serviço para 17%, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão; 9.4. dar ciência desta deliberação à unidade jurisdicionada.